Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-10.2018.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003244-10.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0001-68 (EMBARGANTE), MARCELO PASTORELLO - CPF: 761.903.909-00 (EMBARGANTE), GIONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.782.316/0001-21 (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHERAM O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - ACÓRDÃO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MODIFICARAM O ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS INEXISTENTES - ENTENDIMENTO DIVERGENTE - REJULGAMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PRIMEIRO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CÂMARA -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003244-10.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL PASTORELLO LTDA. E OUTRO.

EMBARGADO: POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL PASTORELLO LTDA. E OUTRO.
contra acórdão desta Câmara, que por maioria acolheu em parte os embargos de declaração opostos por
POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA, para negar provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado e manter a decisão agravada.

A embargante aduz que o acórdão embargado
“não analisou nenhuma questão de omissão, obscuridade ou contradição, tampouco, o recurso de embargos de declaração interposto pelo Embargado, atacou os fundamentos do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento e também no acórdão que improveu os Embargos de Declaração interposto contra o acórdão do agravo”.

Nesse passo, defende a tese que os declaratórios não se prestam a modificar o julgado primevo, uma vez que a parte, até então vencida, o utilizou para rediscutir o que lhe foi desfavorável, devendo buscar nas Cortes Superiores a reforma pretendida.

Assim, por entender que a matéria vertida no acórdão ora embargado já foi objeto de análise quando do julgamento do agravo de instrumento,
“onde o acórdão de forma expressa informou que não nenhuma preclusão ocorrida, portanto, não há que se falar em omissão, mas sim, em uma rediscussão da matéria já enfrentada, o que é vedado, já que o Recurso de Embargos de Declaração, somente pode ser apresentado como fundamentos questões de omissões, contradições e obscuridade”,
pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes.

Contrarrazões ofertadas no Id. 13217471

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 11003452, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS – DECURSO DE PRAZO – HOMOLOGAÇÃO - IMPUGNAÇÃO TARDIA DO VÍCIO – NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRECEDENTE DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “é relativa a nulidade em virtude de eventual irregularidade na nomeação dos peritos designados para elaborar a prova técnica, o que exige a manifestação da parte interessada na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedente: REsp 1370903/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015.

Desse modo, como o sistema das nulidades processuais em nosso ordenamento jurídico é orientado pelo princípio da instrumentalidade das formas e dos atos processuais, segundo o qual o ato só será considerado nulo se, se impugnado no prazo legal, o que não ocorreu na hipótese dos autos. ”

Em suma, o embargante defende que a tese apresentada nos embargos de declaração aviados pelo ora embargado é mera rediscussão, o que é inviável por meio da via elegida, de modo que pleiteia a atribuição de efeitos infringentes a fim de fazer valer o que foi decidido quando do julgamento do agravo de instrumento.

Inicialmente, é preciso trazer a baila o meu posicionamento no tocante à possibilidade de alteração do julgado inicial em sede de embargos de declaração, o qual, em que pese questionado em diversas vezes, prevaleceu quando da análise recente do RED 1008262-64.2018.8.11.0015, na sessão virtual desta Câmara que ocorreu em 22/04/2020, sendo que parte do voto que proferi mediante pedido de vista, trago à baila da seguinte forma:

“Tal discussão tem direta repercussão no acalorado debate quanto ao caráter infringente, um dos aspectos mais controvertidos do tema dos embargos de declaração, onde nutro o entendimento de que é totalmente possível alterar o julgado, em casos especiais e em caráter excepcional, principalmente quando sopesado que nesta Corte é a última instância de se envolver fato e prova, à vista do que preceitua a Súmula 7 do STJ que veda a análise do recurso especial que pretende o simples reexame do que foi produzido nos autos.

É que, para garantir que o devido processo legal e à ampla defesa, a modificação do que foi decidido no acórdão, pra mim, só beneficia o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, culminando, assim, em uma nova decisão e não na revisão e/ou retratação da anterior. (...)”

Nessa linha, é certo que a tese apresentada pelo ora embargante não prospera, justamente porque o acórdão é claro ao salientar que a tese reiterada pelo embargante, ora embargado, é no sentido de que a Turma Julgadora, ao analisar o agravo de instrumento, deixou de se pronunciar sobre a preclusão do direito em discutir a homologação do laudo pericial, o que de fato foi constatada.

Assim, não há falar em tentativa de rever o julgamento desfavorável, mas sim suprir a omissão apontada.

A propósito, a convicção delineada no acórdão ora embargado é a seguinte:

“(...)Todavia, no que diz respeito à nulidade da perícia, comungo do entendimento de que tal matéria só interessa à parte e, portanto, deve ser alegada em momento próprio.

Nesse passo, é fato incontroverso quanto a preclusão consumativa para impugnar o trabalho pericial nesta ocasião.

Isso porque, consoante se verifica dos autos notadamente o documento de Id. 2024366, a decisão do juízo de primeiro grau que homologou a perícia técnica, foi publicada no DJE n. 10129, de 25/10/2017, oportunidade em que nenhuma das partes se insurgiu, conforme consignado na decisão ora agravada, in verbis:

“(...) Considerando que a decisão que homologou o laudo pericial de há muito transitou em julgado (fls. 1412), defiro o pedido formulado pela exequente à fls. 1414. Intime os devedores para pagamento da quantia de 23.048.870,39 (vinte e três milhões, quarenta e oito mil, oitocentos e setenta reais e trinta e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (Dez por cento). (...)” – sem destaque no original.

Assim sendo, o momento em que o agravante coloca em xeque o trabalho realizado é inoportuno, haja vista a ausência de manifestação na ocasião adequada, qual seja, dentro do prazo legal estabelecido no artigo 477, §1o, do Código de Processo Civil que dispõe:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.”

Assim, uma vez não exercido o direito facultado à parte interessada, precluiu o seu direito em insurgir-se neste momento processual. (...)” – sic Id 11003452 – fl. 5.

Nessa hipótese
,
evidencia-se que a intenção em
rediscutir as questões enfrentadas no acórdão é da embargante, e não ao contrário.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL PASTORELLO LTDA. E OUTRO.
contra acórdão desta Câmara, que por maioria acolheu em parte os embargos de declaração opostos por
POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA, para negar provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado e manter a decisão agravada.

Os embargantes aduzem que o acórdão embargado
“não analisou nenhuma questão de omissão, obscuridade ou contradição, tampouco, o recurso de embargos de declaração interposto pelo Embargado, atacou os fundamentos do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento e também no acórdão que improveu os Embargos de Declaração interposto contra o acórdão do agravo”.

Nesse passo, defendem a tese que os declaratórios não se prestam a modificar o julgado primevo, uma vez que a parte, até então vencida, o utilizou para rediscutir o que lhe foi desfavorável, devendo buscar nas Cortes Superiores a reforma pretendida.

Assim, por entender que a matéria vertida no acórdão ora embargado já foi objeto de análise quando do julgamento do agravo de instrumento,
“onde o acórdão de forma expressa informou que não nenhuma preclusão ocorrida, portanto, não há que se falar em omissão, mas sim, em uma rediscussão da matéria já enfrentada, o que é vedado, já que o Recurso de Embargos de Declaração, somente pode ser apresentado como fundamentos questões de omissões, contradições e obscuridade”,
pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes.

Contrarrazões ofertadas no Id. 13217471.

A redatora designada, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, rejeitou os embargos.

Na sessão do dia 29.04.2020, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Na hipótese em debate, os embargantes alegam que o acórdão embargado não atacou a existência de omissão e contradição no acórdão anterior, mas, em verdade, atribuiu efeitos infringentes ao julgado, para ver modificada a decisão proferida no Agravo de Instrumento de mesmo número, por não concordar com o entendimento lançado pelos antigos membros da Câmara.

Ou seja, eminentes pares, houve um rejulgamento do mérito em sede de embargos de declaração.

Desse modo, ao contrário do que consta no acórdão proferido no agravo de instrumento, no qual fui relator, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão e/ou contradição a justificar o acolhimento dos segundos embargos de declaração opostos pelo ora embargado.

Já decidimos em inúmeros julgados nesta Câmara que os aclaratórios não seriam utilizados como sucedâneo recursal para modificar entendimento anterior da Câmara, com a alteração ou não dos seus membros.

Dessa forma, para manter o meu posicionamento, tenho que tal como fora decidido no acórdão ora embargado, tenho que os presentes embargos devem ser acolhidos para reformar o acórdão embargado anterior e manter o julgamento do agravo de instrumento, o qual já havia sido mantido quando do julgamento dos primeiros aclaratórios.

Ainda que a ora embargada tenha alguma razão, isso tem que ser objeto de recurso para outro órgão jurisdicional, sendo vedada a reforma da decisão cassando a tese vencida, sob os mesmos argumentos exaustivamente discutidos e julgados.

Posso até não concordar com o julgamento, mas tenho que respeitar a coisa julgada, sob pena de usurpação da competência recursal, cassando decisão legítima e competentemente reproduzida nos autos.

Embargos com modificação do resultado, por não se concordar com a tese acolhida
à unanimidade,
a toda evidência, causa insegurança jurídica, levando o jurisdicionado ao desespero, pela infinita possibilidade de mudança de resultado, principalmente, quando se muda a composição da Câmara, como sói acontecer.

Com toda a vênia, neste caso, está se julgamento novamente como simples revisão recursal, visto que as teses foram analisadas e analisadas como as luzes do clarear do dia.

Portanto, no meu sentir, todas as questões pertinentes ao caso foram analisadas de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer vício a justificar o acolhimento dos embargos anteriores.

Com essas considerações, e inclusive para manter o meu posicionamento em outros casos, peço vênia à Relatora, e
ACOLHO
os embargos de declaração para modificar o acórdão embargado e
rejeitar os embargos de declaração opostos pela ora embargada, mantendo o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento.

Por fim, condeno a embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, prevista no art. 1.026 do CPC, por interposição de embargos procrastinatórios, da qual a parte já havia sido advertida quando da oposição dos embargos anteriores.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL PASTORELLO LTDA. E OUTRO.
contra acórdão desta Câmara, que por maioria acolheu em parte os embargos de declaração opostos por
POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA, para negar provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado e manter a decisão agravada.

Os embargantes aduzem que o acórdão embargado
“não analisou nenhuma questão de omissão, obscuridade ou contradição, tampouco, o recurso de embargos de declaração interposto pelo Embargado, atacou os fundamentos do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento e também no acórdão que improveu os Embargos de Declaração interposto contra o acórdão do agravo”.

Nesse passo, defendem a tese que os declaratórios não se prestam a modificar o julgado primevo, uma vez que a parte, até então vencida, o utilizou para rediscutir o que lhe foi desfavorável, devendo buscar nas Cortes Superiores a reforma pretendida.

Assim, por entender que a matéria vertida no acórdão ora embargado já foi objeto de análise quando do julgamento do agravo de instrumento,
“onde o acórdão de forma expressa informou que não nenhuma preclusão ocorrida, portanto, não há que se falar em omissão, mas sim, em uma rediscussão da matéria já enfrentada, o que é vedado, já que o Recurso de Embargos de Declaração, somente pode ser apresentado como fundamentos questões de omissões, contradições e obscuridade”,
pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes.

Contrarrazões ofertadas no Id. 13217471.

A redatora designada, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, rejeitou os embargos.

Na sessão do dia 29.04.2020, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Na hipótese em debate, os embargantes alegam que o acórdão embargado não atacou a existência de omissão e contradição no acórdão anterior, mas, em verdade, atribuiu efeitos infringentes ao julgado, para ver modificada a decisão proferida no Agravo de Instrumento de mesmo número, por não concordar com o entendimento lançado pelos antigos membros da Câmara.

Ou seja, eminentes pares, houve um rejulgamento do mérito em sede de embargos de declaração.

Desse modo, ao contrário do que consta no acórdão proferido no agravo de instrumento, no qual fui relator, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão e/ou contradição a justificar o acolhimento dos segundos embargos de declaração opostos pelo ora embargado.

Já decidimos em inúmeros julgados nesta Câmara que os aclaratórios não seriam utilizados como sucedâneo recursal para modificar entendimento anterior da Câmara, com a alteração ou não dos seus membros.

Dessa forma, para manter o meu posicionamento, tenho que tal como fora decidido no acórdão ora embargado, tenho que os presentes embargos devem ser acolhidos para reformar o acórdão embargado anterior e manter o julgamento do agravo de instrumento, o qual já havia sido mantido quando do julgamento dos primeiros aclaratórios.

Ainda que a ora embargada tenha alguma razão, isso tem que ser objeto de recurso para outro órgão jurisdicional, sendo vedada a reforma da decisão cassando a tese vencida, sob os mesmos argumentos exaustivamente discutidos e julgados.

Posso até não concordar com o julgamento, mas tenho que respeitar a coisa julgada, sob pena de usurpação da competência recursal, cassando decisão legítima e competentemente reproduzida nos autos.

Embargos com modificação do resultado, por não se concordar com a tese acolhida
à unanimidade,
a toda evidência, causa insegurança jurídica, levando o jurisdicionado ao desespero, pela infinita possibilidade de mudança de resultado, principalmente, quando se muda a composição da Câmara, como sói acontecer.

Com toda a vênia, neste caso, está se julgamento novamente como simples revisão recursal, visto que as teses foram analisadas e analisadas como as luzes do clarear do dia.

Portanto, no meu sentir, todas as questões pertinentes ao caso foram analisadas de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer vício a justificar o acolhimento dos embargos anteriores.

Com essas considerações, e inclusive para manter o meu posicionamento em outros casos, peço vênia à Relatora, e
ACOLHO
os embargos de declaração para modificar o acórdão embargado e
rejeitar os embargos de declaração opostos pela ora embargada, mantendo o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento.

Por fim, condeno a embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, prevista no art. 1.026 do CPC, por interposição de embargos procrastinatórios, da qual a parte já havia sido advertida quando da oposição dos embargos anteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020